Tribunal: TJDFT
Processo: 0747146-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747146-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSIMAR NASCIMENTO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710094-08.2021.8.07.0018, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ente federado executado, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve resumo, que, em observância ao acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0717620-46.2022.8.07.0000, o índice de correção monetária que deve ser aplicado aos cálculos do valor executado é a Taxa de Referência – TR. Tece outras considerações no mesmo sentido. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão ora recorrida. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 171927885 - autos de origem): Vistos etc. Rejeito in limine os embargos opostos pelo Distrito Federal, visto que estão ausentes os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC. Com a sentença proferida ao ID 135139028, o Agravo de Instrumento n° 0717620-46.2022.8.07.0000 (ID 126831061) perdeu o objeto. Ademais, ao ID 157778589 foi decidido pela aplicação do IPCA, não tendo havido impugnação pelo Distrito Federal. Portanto, não pode o ente público rediscutir o que já foi decidido. Preclusa esta decisão, cumpra-se as ordens precedentes. Intimem-se. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a possibilidade de determinar o cumprimento da determinação proferida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0717620-46.2022.8.07.0000, haja vista a superveniência da prolação de sentença no bojo dos autos de origem. O referido julgado restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TEMA 1170 STF. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 733, STF. TEMA 905, STJ. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491, STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu entendeu pela existência de repercussão geral a questão relativa aos juros moratórios incidentes sobre as condenação judiciais da Fazenda Pública. 1.1. Não foi proferida nenhuma decisão determinando a suspensão dos julgamentos de recursos e ações que analisam tais questões; ademais, no caso dos autos não se discute juros de mora, sendo incabível a suspensão pleiteada pela parte agravada. Preliminar rejeitada. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes. 4. "Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto". (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 4.1. "Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado". (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (destaquei) 4.2. Assim, posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos na sistemática da repercussão geral e dos repetitivos. 5. O entendimento firmado no Tema 491 do STJ não afasta aplicabilidade do Tema 905, firmado posteriormente também pelo STJ. 6. A existência de julgados sem força vinculante não obrigam a adoção do entendimento neles exarados. 7. "Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada". (AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1439322, 07176204620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Opostos Embargos de Declaração pela parte exequente, ora agravada, estes foram rejeitados por unanimidade. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acórdão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente, refutando individualmente os argumentos apresentados pela agravada, ora embargante e firmando entendimento de que fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. Omissão inocorrente. 2. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar a contenda, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes. 3. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1636398, 07176204620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse ínterim, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença extinguindo o Cumprimento de Sentença em curso, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam. Contra a referida sentença foi interposto recurso de Apelação, sendo este provido para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Decreto-Lei n.o 21.396, de julho de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 2o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de direitos e vantagens. 2. Sendo assim, o ente distrital substituiu a Fundação Educacional, ficando resguardados todos os direitos da autora, tornando-a parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. 3. No caso dos autos, restou demonstrado que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu a exequente, a qual, em razão da extinção da Fundação Educacional, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados. Diante disso, conclui-se que há legitimidade para ocupar o polo ativo do cumprimento individual da sentença exequenda. 3.1. O título executivo engloba os servidores que não perceberam o benefício a partir de 1996. Considerando que a exequente ingressou no serviço público em 2000, é parte legítima para figurar no presente feito. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1666757, 07100940820218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Nesse contexto, torna-se imperioso salientar que não há se falar em perda do objeto do Agravo de Instrumento se já houve seu julgamento. Efetivamente, não há consenso em âmbito doutrinário ou mesmo jurisprudencial no tocante à perda do objeto do Agravo de Instrumento em razão da prolação de sentença superveniente pelo Juízo de origem. Existem dois critérios que podem solucionar o impasse decorrente do possível esvaziamento do conteúdo do Agravo de Instrumento em razão da superveniência de sentença de mérito: o critério da cognição e o critério da hierarquia. De acordo com o critério da cognição, a decisão interlocutória proferida com base em juízo de cognição sumária será absorvida pela sentença, já que esta foi proferida em juízo de cognição exauriente. Por esse critério, haverá a perda de objeto do Agravo de Instrumento. Por sua vez, segundo o critério da hierarquia, as decisões proferidas pelo tribunal terão prevalência em relação às decisões proferidas pelo Juízo singular. Por esse critério, não haverá perda do objeto do Agravo de Instrumento. É necessário destacar que o uso desses critérios isoladamente não é o bastante para solucionar a questão relacionada à possível perda de objeto do Agravo de Instrumento após a sentença ter sido proferida. Contudo, ao se analisar conjuntamente os dois critérios expostos acima, é possível verificar e demonstrar com maior clareza a não prejudicialidade do Agravo de Instrumento quando sobrevém sentença no processo principal. Feitas tais considerações, e, conforme já dito, uma vez que houve pronunciamento da instância superior sobre o ponto recorrido, evidencia-se a ocorrência do fenômeno da decisão substitutiva. Nesse passo, deve a instância a quo se submeter ao que restou decidido pelo segundo grau de jurisdição em obediência ao critério da hierarquia das decisões jurisdicionais. Especificamente sobre o tema, leciona Juliana Lopes da Cruz: (...) deve ser observada a prevalência das decisões proferidas pelo tribunal em relação às proferidas pelo juízo singular. A decisão do tribunal que acolhe ou rejeita o agravo de instrumento substitui a decisão interlocutória, não sendo possível ao juízo de primeiro grau proferir decisão conflitante com a do órgão colegiado. Portanto, diante da hipótese de julgamentos incompatíveis, o agravo não fica prejudicado pela superveniência da sentença e os efeitos desta restariam condicionados ao desprovimento do agravo de instrumento, com o que se confirmaria a decisão interlocutória. (CRUZ, Juliana Lopes da. Considerações sobre o destino do agravo de instrumento na superveniência de sentença. Revista de processo. v. 34, n. 169, p. 251-267, mar. 2009) Com efeito, inexiste conflito entre o tribunal e juiz a ele vinculado, pois há o dever de subordinação entre o órgão inferior e o superior, de maneira que prevalece o posicionamento do Juízo de maior hierarquia. Portanto, uma vez que a matéria foi objeto de pronunciamento em sede de Agravo de Instrumento, esta não pode ser revista pelo magistrado de primeiro grau em juízo de retratação. Nesse viés, necessária a concessão da tutela recursal vindicada, sob pena de arrostamento de decisão superior. À vista disso, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, devendo ser concedido o efeito suspensivo pretendido pela parte ora agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023 17:29:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador